Tribunal: STF
Processo: RHC 63043
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
AUTO DE PRISÃO EM  FLAGRANTE por crimes de lesão corporal contra terceiro  e  desacato  a  autoridade  policial.
Alegação de nulidade porque esta  presidiu  o  auto  e  o  inquerito. Denuncia  por  ambos  os  crimes.  "Habeas  corpus"  impetrado   para trancamento  da  ação  penal  porque  fundada  em  auto  nulo.  Ordem concedida pelo Tribunal "a quo" apenas para reconhecer a  inepcia da denuncia quanto a imputação de desacato. Recurso  de  "habeas corpus em que os   pacientes insistem no trancamento também  quanto ao outro delito (lesões corporais).